Tribunal: STF
Processo: Rcl 60814
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em reclamação. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF. Ocupação coletiva de área rural anterior a 31.03.2021. Aplicabilidade do regime de transição previsto na ADPF 828. Liminar deferida. 



1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão que determinou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão, referendada pelo Plenário, fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Apesar de não mais existir fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão, foram estabelecidos procedimentos preparatórios às desocupações.



4. No caso, a liminar de reintegração de posse foi inicialmente deferida em 2013 e ratificada em 2017. No entanto, em razão de idas e vindas processuais, não chegou a ser cumprida. Em janeiro de 2020, foi novamente determinada a reintegração de posse da área objeto da lide. Contudo, diante da pandemia de Covid-19, a ordem foi suspensa. Com a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário, em outubro de 2022, o juízo reclamado determinou o prosseguimento do feito e o cumprimento integral da decisão anteriormente proferida. Apesar da oposição de embargos de declaração, requerendo a observância aos parâmetros estabelecidos na ADPF 828, o juízo reclamado apenas reiterou a ordem de cumprimento da decisão de reintegração de posse.



5. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado.



6. Liminar deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    1. Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG, nos autos de ação de reintegração de posse. Alega, em síntese, que a reintegração de posse fora determinada contra várias famílias em situação de vulnerabilidade, em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte na ADPF 828.



    2. Narra que, na origem, foi proposta ação de reintegração de posse com pedido liminar em face de dezenas de famílias que ocupam o imóvel denominado Fazenda São Francisco, localizado no município de Almenara/MG. Argumenta que a decisão liminar para reintegração de posse foi inicialmente proferida em março de 2013, não tendo sido cumprida. Em outubro de 2022, foi determinado o seu cumprimento e, apesar da oposição de embargos de declaração, o juízo reclamado não observou os parâmetros definidos no regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede que os autos sejam remetidos para a comissão fundiária de conflitos para acompanhamento do caso e inspeção in loco, ou, subsidiariamente, que seu cumprimento seja condicionado à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas.



    4. Da análise dos autos, constato que a decisão liminar de reintegração de posse foi inicialmente proferida em março de 2013. A diligência, contudo, não foi cumprida por falta de apoio da Polícia Militar. Após a rejeição do conflito de competência instaurado entre o juízo reclamado e a Vara de Conflitos Agrários de Belo Horizonte, a liminar foi reiterada em fevereiro de 2017. Nessa oportunidade, diante da impossibilidade de identificação precisa de todos os réus, foi determinada a citação pessoal de todos aqueles encontrados no local pelo oficial de justiça durante a diligência. A decisão foi confirmada pelo TJ/MG em dezembro de 2018.



    5. Foram apresentadas, então, novas impugnação à decisão de reintegração de posse: o mandado de segurança nº 1.0000.19.031701-6/000 e a reclamação nº 1.0000.19.075505-8/000, ambos perante o Órgão Especial do TJ/MG. Em novembro de 2019, os pedidos foram rejeitados. 



    6. Retomado o curso processual no primeiro grau, foi realizada, em 08.05.2019, audiência de conciliação para desocupação pacífica, na qual restou acordado que os requeridos deixariam voluntariamente a área, no prazo de 60 (sessenta) dias. Também houve a apresentação de plano de desocupação realizado pelas autoridades competentes (Município de Almenara e Polícia Militar). Nesse cenário, em janeiro de 2020, foi determinada a reintegração de posse, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com observância ao plano de reintegração de posse subscrito pelo Comandante do 44º BPM de Minas Gerais e ao plano de ação elaborado pelo Município.



    7. Diante da pandemia de Covid-19, a ordem foi suspensa. Posteriormente, com o retorno integral das atividades presenciais do Poder Judiciário, o juízo reclamado, em outubro de 2022, determinou o prosseguimento do feito e o cumprimento integral da decisão anteriormente proferida.



    8. Foram, então, opostos embargos de declaração, requerendo a designação de nova audiência, bem como inspeção judicial para a confecção de novo plano de desocupação. Contudo, em 24.05.2023, os embargos foram rejeitados, tendo sido reiterada a ordem de cumprimento da decisão de reintegração de posse.



    9. Intimado a prestar informações nos presentes autos, o juízo reclamado informa que, por meio da Portaria Conjunta nº l.428/PR/2022, publicada em 19 de dezembro de 2022, fora instituída a Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do TJ/MG. Contudo, a demanda de origem não foi submetida à referida comissão, visto que a decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse, exarada após o retorno integral das atividades presenciais do Poder Judiciário, em razão da pandemia do COVID-19, se deu em data anterior à sua instituição.



    10. Os autos vieram-me conclusos com fundamento nos arts. 13, VIII, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF.



    11. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    12. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    13. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    14. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    15. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    “[...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    16. Na presente reclamação, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. 



    17. Consoante relatado, o caso em exame versa sobre ação de reintegração de posse de famílias da Ocupação Princesas do Vale, local conhecido como Fazenda São Francisco, no Município de Almenara/MG. A liminar foi inicialmente deferida em março de 2013 e ratificada em 2017. No entanto, em razão de idas e vindas processuais, não chegou a ser cumprida.



    18. Em janeiro de 2020, foi novamente determinada a reintegração de posse da área objeto da lide. Contudo, diante da pandemia de Covid-19, a ordem foi suspensa. Com a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário, em outubro de 2022, o juízo reclamado determinou o prosseguimento do feito e o cumprimento integral da decisão anteriormente proferida.



    19. Nesse ponto, anoto que tal determinação foi proferida quando as desocupações e despejos coletivos ainda estavam suspensos, por força de medida cautelar por mim proferida e ratificada pelo Plenário em 08.08.2022. Confira: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 



    6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (grifos acrescentados)



    20. Além disso, ao autorizar a retomada da execução das decisões suspensas pela ADPF 828, o Plenário, em 02.11.2022, estabeleceu regime de transição. Dentre os parâmetros a serem observados, estão: (i) a instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais; (ii) a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedido; (iii) a garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    21. Apesar da oposição de embargos de declaração, requerendo a observância aos parâmetros estabelecidos na ADPF 828, o juízo reclamado apenas reiterou a ordem de cumprimento da decisão de reintegração de posse. Nesse contexto, parece-me que a decisão reclamada, ao determinar a retomada da reintegração de posse, não observou os procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado.



    22. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta que o cumprimento do mandado de reintegração de posse está previsto para o dia 20 de julho de 2023 (doc. 03).



    23. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pela eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0087105-10.2012.8.13.0024), até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    24. Comunique-se, com urgência, para cumprimento, o teor da presente decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    25. Dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 988, I, do CPC/2015).



    26. Após, remetam-se os autos à eminente Ministra Relatora.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência